Tribunal: STF
Processo: AI 151853
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: caráter
reflexo da alegada violação ao art. 5º, II, da Constituição, que,
tal como deduzida no RE, seria decorrente da má aplicação da
legislação ordinária.
2. Preliminar de nulidade argüida com base no art. 5º,
XXXV e LV, da Constituição, não acolhida, à falta de prejuízo para o
agravante`: a rejeição de embargos de declaração não impede o exame
pelo STF da matéria constitucional oportunamente suscitada (Súmula
356). Inocorrência, ademais, de negativa de jurisdição, que foi
prestada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante.